Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002222-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), EDEUMAR MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.035.601-86 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRONÇA SEGURO DPVAT - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º, II, DO CPC. REGRA DO ART. 346, DO CPC, EXPRESSAMENTE EXCEPCIONADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - DESCABIMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dispõe o art. 513, § 2º, inc. II, do CPC quanto a necessidade de intimação do devedor para o cumprimento de sentença.

“Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.º, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2º do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.760.914 - SP (2017/0258509-9), RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 02 de junho de 2020(data do julgamento), Terceira Turma do STJ.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, em face da
r.
decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1029505-83.2018.8.11.0041 movida por EDEUMAR MENDES DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo elaborado pelo contador judicial; determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente em 05 dias, conforme cálculo constante no ID. 72347627, sob pena de penhora.

Sustenta a agravante que a decisão merece ser reformada, visto que está previsto expressamente no Código de Processo Civil a necessidade de intimação pessoal ou eletrônica do devedor para pagamento quando revel na fase de conhecimento, conforme art.513, § 2º, incisos II e III do Código de Processo Civil.

Aduz que ‘o Agravado pode requerer a intimação da requerida e/ou até mesmo pleitear a constrição de valores motivo pelo qual a requerida corre o risco de sofrer as consequências decorrentes do não pagamento. Desta feita, tem-se configurada a exceção contemplada no art. 995, §1.º do CPC, ou seja, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, neste caso, esta lastreada no fato de que não há saldo remanescente a ser adimplido, pois além da coisa julgada se considerarmos em termos monetários houve quitação da dívida.’.

Salienta que para efeitos de incidência da multa e os honorários do art. 523, §1º do CPC, é inviável considerar suficiente à ciência do réu sobre o trânsito em julgado da condenação independente de intimação, porque a multa constitui sanção imposta àquele que voluntariamente deixa de cumprir a sentença, mesmo após ser instado a tanto.

Pugna pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão vergastada, a fim de ser reconhecida a impossibilidade de imposição de multa e honorários nesta fase processual, exonerando a agravante de qualquer saldo remanescente, com a consequente restituição do valor penhorado em excesso, conforme cálculo apresentado pela Agravante.

Requer a concessão do efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão proferida; ao final, o conhecimento e provimento do agravo aviado para reformar a decisão interlocutória prolatada, de maneira a exonerar a seguradora do pagamento de multa e honorários advocatícios arbitrados em fase de cumprimento de sentença sendo restituído a requerida o valor bloqueado em excesso, conforme cálculo apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença; alternativamente, seja determinado a remessa dos autos à contadoria para o fim de apurar o valor da condenação sem, contudo, inserir multa e honorários sobre o valor apurado.

A liminar foi concedida. (id. 157635189)

Sem contrarrazões. (id. 161193150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1029505-83.2018.8.11.0041 movida por EDEUMAR MENDES DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo elaborado pelo contador judicial; determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente em 05 dias, conforme cálculo constante no ID. 72347627, sob pena de penhora.

No caso, observa que o magistrado entendeu que a seguradora teria deixado transcorrer in albis o prazo para realizar o pagamento da condenação, rejeitando a alegação de necessidade de intimação do réu revel para cumprimento de sentença, razão pela qual, se faria necessário o acréscimo da multa e honorários do art. 523 do CPC, ambos em 10%.

Portanto em impugnação a requerida apresentou o cálculo, sem incidência de multa e honorários, com termo final a data do efetivo bloqueio, sendo observado excesso de R$ 914,05 (novecentos e quatorze reais e cinco centavos), conforme cálculo anexo.

Pois bem
.

O recurso merece parcial acolhimento.

Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, prevalecia o entendimento de que uma vez caracterizada a revelia do executado na fase de conhecimento do processo, não seria necessária sua intimação pessoal para cumprimento espontâneo da obrigação, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973.

Isso porque, com a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o cumprimento de sentença passou a ser fase do procedimento sincrético, de modo que os efeitos da contumácia verificada na fase de conhecimento perduravam durante todo o processo se nele o réu revel não interviesse.

Ocorre que o Código de Processo Civil de 2015 tratou expressamente sobre o tema de modo diverso. E as normas da nova legislação processual são de incidência imediata, aplicando-se desde logo aos processos pendentes (artigo 1.046).

Consoante dispõe o artigo 513, §2º, II, do Código de Processo Civil de 2015: O devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV. (sem grifos no original).

No caso, sendo a agravante revel na fase de conhecimento, sem que tenha constituído advogado, impunha-se sua intimação pessoal para o início da fase de cumprimento de sentença, o que não ocorreu.

A intimação pela imprensa oficial, na forma do artigo 346 do Código de Processo Civil de 2015, não se aplica ao início da fase de cumprimento de sentença, por ser ter sido expressamente excepcionada pela regra específica prevista no artigo 513, §2º, II, da atual legislação processual.

Em relação ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o artigo 523 do atual Código de Processo Civil determina que o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Apenas na hipótese de o executado não realizar o pagamento voluntário da condenação é que o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, na forma do parágrafo primeiro do mesmo artigo.

Nesse contexto, como a agravante não foi regularmente intimada para o cumprimento da condenação, deve ser reconhecida a impropriedade da aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios no mesmo percentual, os quais ficam afastados dos cálculos do valor da condenação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DECUMPRIMENTO DE SENTENÇA RÉU REVEL NECESSIDADE DEINTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA De fato, o art. 513, § 2º, inc. II, do CPC é claro ao enfatizar a necessidade de intimação do devedor para o cumprimento de sentença. Isso se explica pelo fato de esta fase envolver expropriação de bens, o que afasta a aplicação do art. 346, do CPC, que aduz que os prazos contra o revel independem de intimação. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃOMANTIDA. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2098182-94.2017.8.26.0000, Rel. Eduardo Siqueira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2017)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO- REVELIA - Intimação do devedor para cumprir sentença - Se o réu, citado por carta, foi revel na fase de conhecimento, e não tem advogado constituído, deve ser intimado pessoalmente (por carta, com aviso de recebimento) para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2º, II, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2025073-81.2016.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2016)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram revéis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.º, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2º do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.760.914 - SP (2017/0258509-9), RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 02 de junho de 2020(data do julgamento), Terceira Turma do STJ.

Assim, para efeitos de incidência da multa e os honorários do art. 523, §1º do CPC, é inviável considerar suficiente a ciência do réu sobre o trânsito em julgado da condenação independente de intimação, porque a multa constitui sanção imposta àquele que voluntariamente deixa de cumprir a sentença, mesmo após ser instado a tanto.

Neste aspecto, a própria Lei exige a intimação da parte devedora para que seja constituída a sua mora e, somente nesta condição, caso não quite o débito no prazo previsto, deverá ser aplicada a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

Portanto, razão assiste à apelante, devendo ser reformada a sentença que determinou o pagamento do valor da condenação, pela ré, independentemente de intimação, sob pena de incidência da multa prevista no §1º do art. 523 do CPC.

Destarte, a respeitável decisão agravada deve ser reformada apenas para excluir dos cálculos da condenação a multa de 10% e os honorários advocatícios no mesmo percentual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023